Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-40.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo Interno n. 1012895-40.2018.8.11.0041
RECORRENTE: LUCIOMAR DIAS MARINHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por LUCIOMAR DIAS MARINHO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 106736474):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso de Agravo Interno.
2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
3. Impossibilidade. Recurso desprovido.” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 1012895-40.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 18/10/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno, interposto por LUCIOMAR DIAS MARINHO, que desproveu o recurso, mantendo a decisao monocrática que negou provimento à apelação.
Alega o recorrente que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 37, II, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) comprovou, de maneira farta, que as contratações de pessoal para exercer a mesma função ofertada, incluindo a dele, ocorreram durante o período de validade do concurso, o que torna a conduta totalmente ilegal, afasta o caráter temporário e excepcional das contratações, tornando legítimo o direito à nomeação daqueles que foram preteridos pelos contratados”.
Apresenta, ainda, decisões favoráveis no mesmo caso, fazendo jus à nomeação e posse no cargo pretendido por aplicação do princípio da igualdade.
Recurso tempestivo (id. 110573974) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 110427482).
Contrarrazões em id. 116056520.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No caso, o recorrente defende que comprovou a existência de vagas e a ilegalidade nas contratações mantidas, durante o período de vigência do concurso, o que afasta o argumento da excepcionalidade e caráter emergencial da ocupação dos cargos por terceiros estranhos ao certame.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que o candidato ficou classificado fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“(...)
O Agravante, nas suas razões recursais, aponta um elevado número de contratações temporárias (supostamente ilegais), as quais confrontadas com os Id’s por ele mesmo apresentado, é como um castelo de areia: frágil e não suporta aos primeiros ventos da primavera.
Esclareço que os Id’s apresentados pelo Agravante não são do presente recurso, mas sim da ação de base.
Insta consignar ainda que o concurso prestado pelo Agravante expirou em 29/06/2014, conforme Edital Complementar no 45 e anexado do Id. 13175755 da ação de base.
Enumero cada Id. questionado pelo Agravante:
A) Id. 13175760.
Neste Id., tem-se a contratação temporária de Paloma Veiga Gonçalves.
Este Id. não pode ser utilizado em prol do Agravante, pois o cargo por ela exercido é de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.
No entanto, questiona-se: qual o perfil por ela exercido?
Bióloga? Arquiteta? Engenheira?
Definitivamente, não há como saber.
Como afirmar que o Agravante está sendo preterido se não há certeza do real perfil de cargo por ocupado.
Somente haveria falar preterição ou eventual ilegalidade se o perfil por ela ocupado fosse o mesmo ao qual o Agravante foi submetido à concurso público;
B) Id. 13175761
Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Andrea Castro Rotta.
Os únicos contratos que demonstram ter sido Andrea Castro Rotta contratada como Arquiteta são os Contrato/Seduc/01631/2017 e 01664/2016, os quais juntos foram realizados pelo período de 2 (dois) anos e, ainda assim fora do prazo de validade do concurso, pois iniciarem em 04/01/2016 e encerraram-se em 31/12/2017;
Logo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.
C) Id. 13175762.
Aqui, tem-se a contratação temporária de Lea Cristina Costa Dolores, Edécio de Arruda Taques, Vanessa Cristina Lanza, Ana Karoline Eugênio e Nair Eneida Bastos Ramos.
Este Id. também não ser utilizado em prol do Agravante, pois o cargo exercido pelos contratados são de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.
No entanto, questiona-se: qual o perfil por ela exercido?
Biólogos? Arquitetos? Engenheiros? Professores?
Definitivamente, não há como saber.
Como afirmar que o Agravante está sendo preterido se não há certeza do real perfil de cargo dos contratados temporariamente.
Somente haveria falar preterição ou eventual ilegalidade se o perfil por eles ocupados fosse o mesmo ao qual o Agravante foi submetido à concurso público;
D) Id. 13175764
Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Wellington Arilson de Melo.
Entretanto, apenas no contrato no 117001/11, comprova que ele foi contrato no perfil de Arquiteto, sendo que o referido contrato teve a duração de menos de 2 (dois) anos (entre 15/02/2016 a 31/12/2017), ou seja, dentro do limite temporal previsto em lei e fora do prazo de validade do concurso.
Os demais contratos existentes no referido Id. Wellington Arilson de Melo foi contratado como Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social sem saber o exato perfil para o qual foi contratado.
Logo, também não beneficia o Agravante, ante à ausência de comprovação de ilegalidade;
E) Id. 13175763.
Aqui, tem-se a contratação temporária de Viviane Pereira Cunha, no perfil de Arquiteta.
Neste Id., por mais que os contratos celebrados possam ter a sua legalidade questionada, pois os contratos no 252308/6, 252308/4 e 252308/2, somados, ultrapassam o limite temporal legal de 2 (dois) anos (relação contratual iniciada em 01/08/2015 e encerrada em 31/12/2017), os mesmos não beneficiam o Agravante, uma vez que a contratação temporária de Viviane Pereira Cunha iniciou quando a validade do certame já havia sido expirada.
Logo, também não beneficia o Agravante;
F) Id. 13175766.
Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Ines Vieira Serpa, como Arquiteta (Contratos no 242013/4 e 242083/6), os quais juntos foram realizados pelo período inferior a 2 (dois) anos e, ainda assim fora do prazo de validade do concurso, pois iniciarem em 15/02/2016 e encerraram-se em 31/12/2017;
Logo, perfeitamente legal;
G) Id. 13175767
Aqui, tem-se a contratação do próprio Agravante e, por ironia do destino, foi contratado como Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social sem haver qualquer especificação sobre o perfil contratado;
H) Id. 13175765
Neste Id. o Agravante afirma ter havido a contratação de 53 (cinquenta e três) arquitetos durante o período de validade do concurso.
No entanto, não apresenta qualquer contrato.
A única “prova” é a apresentação de um documento de uma única página e apócrifo, pois não há como saber a sua procedência, sua fonte, origem, quem o expediu, etc.
No tange à alegação de que no lotacionograma do Estado de Mato Grosso, há 255 (duzentos e cinquenta e cinco) cargos criados, dos quais 60 (sessenta) estão ocupados, ou seja, são 195 (cento e noventa e cinco) cargos vagos e 153 (cento e cinquenta e três) contratos temporários, faço a seguinte ponderação.
No lotacionograma anexado no Id. 13175759 da ação de base, não há como saber acerca de eventual ilegalidade na contratação temporária ali mencionado, pois não se tem dados específicos, como por exemplo: o período de vigência de cada contrato, se estão presentes os requisitos do interesse público e emergência, se os mesmos foram renovados ou não.
Quanto à existência de cargos vagos, para que os mesmos sejam preenchidos, necessário uma série de cuidados, como por exemplo, disponibilidade orçamentária e financeira previamente prevista e planejada, não ofensa à lei de responsabilidade fiscal, etc.
Como se pode observar, todos os argumentos apresentados pelo Agravante não são hábeis a transformar a sua mera expectativa de ter sido classificado em 119o lugar e direito subjetivo à nomeação.” (id. 106736474) (g.n.)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 784).
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça